Tribunal: TJMT
Processo: 1024980-10.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024980-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LAYANE REGINA DA SILVA SERRILHO - CPF: 062.923.391-81 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. EXTRATO VÁLIDO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou e a inexigibilidade do débito discutido nos autos e improcedente a pretensão indenizatória.

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

3. O extrato de negativação colacionado na exordial é suficiente para comprovar a existência da inscrição efetuada pela empresa Recorrida em nome do consumidor.

3. A recorrida sequer refuta a data que realizou a negativação, tornando-se fato incontroverso nos autos.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a reclamada não comprovou a cessão do direito de cobrança do referido débito, e julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais, sob o fundamento que o comprovante de restrição apresentado não proporciona a segurança necessária para o reconhecimento do alegado “dano moral”.

A recorrente sustenta que o extrato encartado aos autos é documento hábil para comprovar a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando pela reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$11.000,00 (onze mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais, visto que a inserção dos dados da parte reclamante foi indevida.

No presente caso, o reclamante alega não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato de negativação nos autos.

A empresa reclamada sustenta que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, entretanto, em sua defesa, não informou a empresa que realizou a cessão de crédito e não apresentou nenhum documento que comprovasse a cessão de crédito, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a cessão do débito e, consequentemente, a legalidade da inscrição.

O juízo
a quo,
apesar de declarar a inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, afastou a condenação por danos morais ao argumento de que o recorrente apresentou extrato de negativação no qual não consta a data exata da inscrição, não possibilitando a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

No caso, observa-se que o extrato acostado pela Reclamante é oriundo do “Crednet Light” Distribuidor Autorizado SERASA EXPERIAN e, realmente, não consta a data de inserção da negativação.

A despeito da falha de informação do extrato apresentado pelo reclamante, ressalte-se que a empresa-recorrida afirma na exordial que a recorrente teve o nome negativado em 13/12/2015, mesma data descrita no extrato apresentado pela reclamante. Assim, o juízo de origem tinha elementos para apreciar se seria ou não o caso de aplicação da sumula 385, do STJ.

Aliado a isso, todos os magistrados possuem acesso aos bancos de dados do SPC/SERASA/BOA VISTA, com isso, em caso de dúvida, o Juiz de Direito pode dirimir qualquer desconfiança com simples ingresso ao sistema ou, ainda, determinado a juntada de extrato emitido diretamente dos órgãos de proteção ao crédito, ao invés de indeferir o pedido indenizatório.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso se consolidou no sentido de que o extrato de SERASA/SPC, mesmo não sendo “extrato de balcão”, é documento válido e deve ser considerado como meio probatório, senão vejamos: (N.U 1023732-09.2020.8.11.0002, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021); (N.U 1029002-14.2020.8.11.0002, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021); (N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Assim, o Recorrente faz jus à indenização por dano moral.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a indenização no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021